Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. RESGUARDO DA MEAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE DECIDIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÕES ANTERIORMENTE DISCUTIDAS. PRECLUSÃO.
1. O pleito do executado para realização de nova avaliação do imóvel, desprovido de qualquer elemento apto a refutar a avaliação procedida pelo oficial de justiça, não se justifica.
2. Restando entendido, por decisão judicial transitada em julgada, em sede de embargos de terceiro opostos pela esposa do executado, que ela não tem direito ao resguardo de 50% do imóvel enquanto meeira, correta a decisão que determina a penhora sobre a totalidade do imóvel.
3. Alegações rejeitadas pelo juízo em sede de exceção de pré-executividade, não podem ser rediscutidas pelo executado, sobretudo quando são objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento.
4. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.